Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737791-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CABRAL DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais (recomposição de saldo da conta PASEP), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que a declaração de que não tem condições de arcar com as despesas processuais é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante, todavia, por outro fundamento. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, não pela juntada de declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, mas em razão de seus proventos líquidos de aposentadoria não superarem R$ 5.000,00 (ID 69453796 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator